Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRECEITO COMINATÓRIO. ENTREGA DO DUT. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.

1. As condições da ação devem ser analisadas tanto no momento do ajuizamento quanto no do julgamento do feito, de forma que, se, proposta a ação, houver o desaparecimento posterior de uma das condições, o processo deve ser extinto por carência superveniente da ação.

2. Na hipótese vertente, está caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, situação que dá ensejo à extinção do feito sem julgamento de mérito, por carência de ação, tendo em vista a inexistência de óbice administrativo para expedição dos documentos solicitados.

3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais.

4. Preliminar de ofício acolhida. Extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir.